Tribunal: TJSP
Processo: 1133719-96.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de deserção do recurso pela apelada, já que recolhido a menor. Preparo recursal suficiente. Apelo que versa, no mérito, apenas sobre valor bloqueado da conta do apelante (R$55.514,35 x 4% = R$2.220,57). Bloqueio de ativos financeiros de diretório nacional de partido político. Comprovação de que a conta bloqueada é a destinatária de repasses do

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de deserção do recurso pela apelada, já que recolhido a menor. Preparo recursal suficiente. Apelo que versa, no mérito, apenas sobre valor bloqueado da conta do apelante (R$55.514,35 x 4% = R$2.220,57). Bloqueio de ativos financeiros de diretório nacional de partido político. Comprovação de que a conta bloqueada é a destinatária de repasses do fundo partidário, o que sequer é questionado. Impenhorabilidade reconhecida. Valor que deve ser liberado. Recurso provido, no que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1133719-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIRETÓRIO
NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, é apelado
TRANSKOMBY SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, no que conhecido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
2
Voto n.o23175
Apelação Cível 1133719-96.2016.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb
Apelado: Transkomby Serviços Ltda
Gustavo Coube de Carvalho
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Alegação
de
deserção do
recurso pela apelada, já que recolhido a menor.
Preparo recursal suficiente. Apelo que versa, no
mérito, apenas sobre valor bloqueado da conta do
apelante (R$55.514,35 x 4% = R$2.220,57). Bloqueio
de ativos financeiros de diretório nacional de
partido político. Comprovação de que a conta
bloqueada é a destinatária de repasses do fundo
partidário,
o
que
sequer
é
questionado.
Impenhorabilidade reconhecida. Valor que deve ser
liberado. Recurso provido, no que conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fl. 321, cujo relatório se adota, que, em execução de título extrajudicial,
rejeitou o pedido do executado de desbloqueio de verbas provenientes do fundo
partidário, e julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código
de Processo Civil.
Sustenta o apelante, em suma, que ao entender pela
inconstitucionalidade da norma que garante a impenhorabilidade das verbas
provenientes de repasses do fundo partidário, houve desrespeito aos princípios da
presunção de constitucionalidade das leis e atos públicos, separação dos poderes e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
3
interpretação conforme a Constituição; e que o valor bloqueado é proveniente dos
repasses do fundo partidário, e têm natureza pública, inclusive, com destinação
específica ao pagamento de despesas legalmente previstas, inclusive a própria
sobrevivência do partido político. Alega a impossibilidade de bloqueio de saldo de
conta bancária destinada ao recebimento de valores do fundo, sob pena de ser
utilizado para pagamento diverso do admitido. Diz ser absolutamente impenhorável
recurso público proveniente do fundo partidário, conforme entendimento do TSE e
STJ. Argumenta, ainda, que incorreto o cálculo apresentado pela exequente. Pede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e também da gratuidade da justiça.

Houve resposta (fls. 348/355).
Foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita realizado pelo
apelante (fls. 379/380).
Custas recolhidas (fls. 383/385).
Apelada afirma que o valor foi recolhido a menor (fl. 388).
Acórdão da Colenda 13a Câmara de Direito Privado entendendo
ser incompetente para análise da lide, determinando sua redistribuição (fls. 390/394).
É o relatório.
De pronto, não há que se falar em deserção do recurso.
Isso porque, em que pese a apelada ter dado à causa o valor de
R$230.559,14; o executado se insurge contra o bloqueio de R$55.514,35 realizado
em sua conta, o que, no seu entender, trata-se de quantia impenhorável.
Assim, a pretensão buscada (desbloqueio de tal valor) é
equivalente ao valor de R$55.514,35, correspondendo 4% de tal quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
4
R$2.220,57 (valor pago fls. 383/385).
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINAR.
Preparo recursal. Desnecessidade de complementação
do valor das custas de preparo. Apelação versando
exclusivamente sobre o valor da verba de sucumbência.
Preparo que deve ser calculado com base no valor dos
honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de
primeiro grau, e não sobre o valor atribuído à causa.
Art. 4o, § 2o da Lei Estadual n. 11.608/03. MÉRITO.
DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
Procedência do pedido de prestação de contas
formulado pelo autor. Sucumbência integral da ré.
Condenação mantida. [...]. (TJSP; Apelação Cível
1109288-95.2016.8.26.0100; Relator: Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 36a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/01/2018; Data de Registro:
18/01/2018)
Apelação. Tutela provisória antecedente. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Preparo recursal
suficiente. Apelo que versa, no mérito, apenas sobre
sucumbência, integralmente atribuída à apelante (R$
5.000,00 x 4% = R$ 200,00). Recálculo sobre o valor
da causa. Descabimento. Precedente jurisprudencial.
Ademais, a preliminar recursal sobre condição da ação
é cognoscível inclusive de ofício. Irrazoável impor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
5
recolhimento de 4% do elevado valor da causa (R$
450.000,00) para análise de questão de ordem pública.
Perda superveniente do objeto da ação e falta de
interesse processual. Inocorrência. Tutela provisória
antecedente liminarmente deferida e aditada (art. 303,
§ 1o, inciso I, do CPC/15). Inobstante a ordem judicial
para suspensão da reunião de sócios agendada para
30/11/2016, esta acabou se realizando. Subsiste, pois, o
interesse do apelado na anulação da 6a alteração
contratual (deliberação sobre sua exclusão da
sociedade). Sucumbência. O v. acórdão prolatado no
julgamento
do
AI
2006030-27.2017.8.26.0000
(parcialmente provido, com trânsito em julgado) impôs
decaimento substancial à pretensão inaugural do
apelado. A Turma Julgadora entendeu desnecessária a
tradução do relatório de auditoria (E&Y) para a língua
portuguesa, bem como a realização da reunião de
sócios na sede da sociedade (Sorocaba), admitindo sua
concretização na Comarca da Capital, onde já houvera
prévias deliberações sociais, não impugnadas. O
referido acórdão ainda manteve o afastamento do
apelado da função de administrador da Wellmax do
Brasil Ltda., em descompasso com a pretensão inicial
de restabelecimento imediato do seu acesso às contas
bancárias da sociedade. O apelado também sucumbiu
em relação à multa pretendida e à condenação da
apelante por litigância de má-fé. Hipótese de
sucumbência recíproca das partes, com repartição
proporcional das despesas processuais (art. 86 do
CPC/15). Afastada a sucumbência integral da apelante,
descabe adotar o valor da causa como base de cálculo
dos honorários. Face à necessidade de outro critério,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
6
poder-se-ia cogitar da fixação do percentual em 10%
(art. 85, § 2o, do CPC) de 50% do valor da causa para
cada parte. Redução do valor da causa, como base de
cálculo, que é possível e lógica. Exemplo: se o valor da
causa coincide com o valor do pedido condenatório e a
procedência é parcial, o percentual de 10% a 20%
incide sobre o valor da condenação (reduzido), e não
sobre o integral valor da causa. In casu, não houve
condenação, e a adoção do valor da causa integral
como base de cálculo conduziria a um excesso, por
inadequação lógica do sistema. Não se trata de reduzir
honorários por mera equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
Todavia, a solução seria prejudicial à apelante,
originalmente condenada em R$ 5.000,00, sem recurso
da parte adversa para majoração. Admite-se, pois, a
manutenção do referido montante, o que não
representa, como apontado, mero arbitramento por
equidade (art. 85, § 8o, do CPC/15), mas verdadeira
aplicação lógica dos dispositivos legais. Arbitramento
da verba honorária, com base no art. 85, § 14, do
CPC/2015,
em
valor
suficiente
à
condigna
remuneração dos profissionais envolvidos e que revela
plena consonância com critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de impugnação específica
aos demais fundamentos da r. sentença proferida.
Incidência da máxima tantum devolutum quantum
appellatum. Apelação parcialmente provida. (TJSP;
Apelação Cível 1037216-59.2016.8.26.0602; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de
Direito
Empresarial;
Foro
de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019) (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
7
não originais)
Entretanto, deixa-se de conhecer o recurso no que toca à
discussão do valor tido como devido, afirmando o apelante que incorreto o cálculo
apresentado pela exequente.
Isso porque tal matéria deveria ser arguida em embargos à
execução, os quais já foram apresentados e julgados (autos n°
1091113-19.2017.8.26.0100).
Na parte conhecida, respeitada a convicção externada pelo
Juízo da causa, a sentença merece reforma.
Com efeito, comprovou o apelante que a conta bloqueada é
receptora dos recursos advindos do fundo partidário (fl. 273), não se questionando tal
fato.
E, nos termos do artigo 833, XI, do Código de Processo Civil,
São impenhoráveis: XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por
partido político, nos termos da lei.
Ainda que existam entendimentos em sentido contrário, ao
apreciar a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que os
recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidário) são absolutamente impenhoráveis, ainda que parte de seus valores seja
constituído por verbas de origem privada, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.096/95.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
8
JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade
absoluta dos recursos públicos do fundo partidário,
nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I,
II, III e IV do art. 38 da Lei no 9.096/1995.
2. Os recursos do fundo partidário são originados de
fontes públicas, como as multas e penalidades,
recursos financeiros destinados por lei e dotações
orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte
privada, como as doações de pessoa física ou jurídica
diretamente ao fundo partidário (art. 38, III).
3. Após a incorporação de tais somas ao mencionado
fundo, elas passam a ter destinação legal específica e,
portanto, natureza jurídica de verba pública, nos
termos do art. 649, XI, do CPC, "recursos públicos",
independentemente da origem.
(...) 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1474605 / MS, Rel. Min, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. 07/04/2015)
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também afastou a
possibilidade de penhora do fundo partidário para a garantia de execução de dívida
que poderia ser quitada com recursos do fundo, conforme a destinação prevista no
artigo 44 da Lei no 9.096/95.
Isso porque a permissão acabaria por descaracterizar a proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133719-96.2016.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23175
9
legal conferida aos partidos políticos, que possui a finalidade de garantir a ordem
pública e o regime democrático.
Portanto, mesmo nos casos em que a dívida esteja relacionada
com campanha eleitoral e propaganda política, não é possível flexibilizar a
impenhorabilidade. No mais, observe-se que o reconhecimento da
impenhorabilidade não torna o partido político isento de responsabilidade por suas
dívidas, já que eles possuem outras fontes de recursos.
Destarte, diante da impenhorabilidade dos valores constritos, de
rigor reconhecer o desacerto da respeitável sentença, devendo-se devolver ao
apelante os valores bloqueados.
E, diante da devolução, forçoso, ainda, admitir que a execução
não foi satisfeita, não podendo ser extinta, devendo os autos, após decurso do prazo
para recursos, retornarem à primeira instância para seguimento do processo
executivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, no que conhecido.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora